Tribunal: TJSP
Processo: 2282374-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282374-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
EDUARDO LEVI DE SOUZA MAZER, é agravado BANCO INTER SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282374-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.066
2
Comarca: SERTÃOZINHO - 3a VARA CÍVEL
Agravante: EDUARDO LEVI DE SOUZA MAZER
Agravado: BANCO INTER SA
MM. Juiz Prolator: Nemércio Rodrigues Marques
VOTO No 35.066
Afastada a presunção de pobreza do art. 99, §3o, do
CPC/2015, pelos elementos constantes dos autos,
era de ser denegado o pedido de justiça gratuita ao
agravante.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em tutela cautelar antecedente, fundada em contrato de
financiamento com cláusula de alienação fiduciária, indeferiu os benefícios
da justiça gratuita ao autor (fls. 108/109).
Alega o agravante que a declaração de pobreza é
suficiente para a concessão do benefício, gozando de presunção iuris
tantum, que somente pode ser elidida por meio de prova em contrário.
Afirma que a contratação de advogado particular não é óbice ao deferimento
da benesse processual. Sustenta que há inúmeras ações movidas em face
dele, o que coloca em risco o seu patrimônio. Anota que, caso o leilão do
imóvel objeto da lide não seja anulado, o seu patrimônio sofrerá um
decréscimo de R$1.388.101,92. Sob tais fundamentos, requer a concessão
de efeito ativo ao presente recurso e a reforma da r. decisão recorrida.
Agravo recebido no efeito suspensivo, o recurso está
em termos de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282374-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.066
3
Segundo o disposto no art. 99, §3o, do CPC, presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoal natural. Trata-se de presunção juris tantum, isto é, relativa, que
admite prova em contrário.
Por sua vez, o art. 99, §2o, do CPC estabelece que o
magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita, se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
da benesse, desde que dê oportunidade ao postulante de comprovar a
hipossuficiência alegada.
No caso específico, o juiz de origem, com supedâneo
no aludido dispositivo legal, determinou ao autor, para apreciação do pedido
de justiça gratuita, que trouxesse aos autos cópia das suas três últimas
declarações de imposto de renda (fls. 44).
Em cumprimento à determinação judicial, o autor
coligiu aos autos as suas três últimas declarações de imposto de renda, as
quais revelam situação diversa da declaração de pobreza firmada (fls.
56/85).
De acordo com os documentos, nos exercícios de 2018
e 2019, o autor auferiu significativos rendimentos tributáveis de,
respectivamente, R$124.398,61 e R$52.790,20. Anote-se que, embora o
autor tenha declarado ter recebido módicos rendimentos tributáveis no
exercício de 2020, de R$11.976,00, é certo que o seu patrimônio, neste
período, evoluiu de R$597.229,97 para R$618.350,15.
Ademais, embora patrimônio não se confunda com
renda, não se pode ignorar que, além do imóvel objeto da lide, o agravante
possui três outros de expressivos valores (uma casa e um terreno, ambos
na cidade de Ribeirão Preto, e um apartamento, no Município de
Sertãozinho). Os elementos coligidos aos autos tornam evidente que ele
vem, ao longo dos anos, acumulando capital, e não é, nos termos da lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282374-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.066
4
hipossuficiente.
Por fim, oportuno consignar a observação do juiz de
origem a respeito dos bens do agravante:
“(...) não se pode fechar os olhos para o fato de o autor
possuir bens na cidade de Ribeirão Preto que, nem de
longe, são compatíveis com a situação de pobreza. A fls.
65, consta declaração de um apartamento de 25 m2 em
região universitária, onde apartamentos dessa natureza são
alugados a estudantes (obviedade que dispensa prova). E,
mais emblemático, o autor tem um terreno no condomínio
Alphaville, considerado de alto padrão em Ribeirão Preto
(fls. 66). Ora, apesar de serem bens 'imobilizados', não são
compatíveis com a alegada pobreza. No mínimo, o autor
tem o custo das contribuições condominiais desses imóveis,
que não devem ser nada módicas (outra obviedade)”.
Em suma, os elementos trazidos aos autos evidenciam
que a situação econômico-financeira do recorrente é incompatível com o
benefício pretendido, motivo pelo qual a rejeição do pedido de justiça
gratuita era medida que se impunha.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator